Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA PENDENTE DE QUITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo vedado à parte discutir no curso do processo tais matérias já analisadas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), sendo, na hipótese, nítida a preclusão no tocante à multa por descumprimento de obrigação de fazer.
2. Incide na hipótese o previsto no art. 523, § 2o, do CPC, de modo que a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante pendente de quitação, em virtude do pagamento parcial dentro do prazo legal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.